Tribunal: TJBA
Processo: 8046380-27.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046380-27.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EXXA CONSTRUTORA LTDA.

Advogado(s)
:
RAFAELA VIALLE STROBEL DANTAS, FERNANDA REBELLO DAMIANI

AGRAVADO: DS LOCACAO, PROJETOS, MONTAGEM E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ARISTOTELES DA COSTA LEAL NETO, ISABELA ATHAYDE DA COSTA LEAL, FELIPE ATHAYDE DA COSTA LEAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA OFERECER EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO
IN ALBIS
. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. MATÉRIAS COGNOSCÍVEIS ATRAVÉS DOS EMBARGOS EXECUTIVOS. PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 917, I E III DO CPC. DISCUSSÃO PRECLUSA. VERIFICAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
T
rata-se de

Agravo de Instrumento interposto por
EXXA CONSTRUTORA LTDA,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 8066196-26.2022.8.05.0001, movida por
ALPE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS - EIRELI
, rejeitou a exceção de pré-executividade do Executado,
nos termos do
ID. 248593637 - PJE1G.

2. No caso em exame, pretende o Agravante obter provimento judicial para determinar a reforma da decisão singular, por entender que não há título executivo hábil a fundamentar a execução de origem, além de haver excesso no valor cobrado pela exequente/agravada.

3. Em suas razões recursais, o Agravante defende que as notas fiscais seriam inválidas, ante a inexistência de qualquer aceite, que afasta o reconhecimento dos valores cobrados, justificando a inexistência de título líquido, certo e exigível, nos termos do art. 784 do CPC
(Id. 50883292).

4.

Outro ponto de defesa do Executado, seria a ocorrência de excesso de execução, na medida em que a planilha de cálculo foi produzida de forma unilateral e sem critério, impondo a cobrança de valor indevido e já pago
(Id. 50883292, p. 7)
, o que justificaria a reforma da decisão singular.

5. A doutrina e a jurisprudência pátria têm o entendimento de que a exceção de pré-executividade é admitida apenas para arguição de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo juiz, como a liquidez do título executivo, as condições da ação e os pressupostos processuais.

6. Observa-se da pretensão recursal, que
a matéria ventilada pelo agravante é a existência de excesso de execução e o debate quanto a obrigação ser certa, líquida e exigível.
7. Cumpre esclarecer, que o caso se trata de uma
execução de título extrajudicial, no qual o executado poderá se opor à execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 915 do CPC.

8. Da análise dos autos
de origem
, verifica-se que o recorrente foi
citado
para se manifestar sobre as matérias constantes da execução,
contudo permaneceu inerte

(ID.
199902860
/224115294 - PJE1G
).

9.

Outrossim, verifica-se que dentre as matérias que podem ser abordadas nos Embargos à execução, especialmente previstas no art. 917, I e III do CPC, estão a inexequibilidade do título e o excesso de execução.

10.
Ademais, em se tratando de exceção de pré-executividade,
por se tratar de
uma construção doutrinária e que vem sendo admitida pela jurisprudência, somente é cabível nas hipóteses em que se discute algum vício de matéria de ordem pública (ilegitimidade passiva, ausência de pressuposto processual, causas suspensivas da exigibilidade ou extintivas do crédito), prescrição e decadência, desde que sejam matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (súmula 393 do STJ).

11. Nesse ponto, irretocável a decisão do juízo
a quo
que rejeitou a exceção de pré-executividade ao fundamento de que, ”
tal postulação é incabível em sede de exceção de pré-executividade, tendo em vista que o excesso de execução está previsto no artigo 917 do Código de Processo Civil, logo deveria ser questionado através de embargos à execução.”

12. De igual modo, a discussão do excesso de execução não se amolda às hipóteses de cabimento da exceção, haja vista a necessidade de dilação probatória para se verificar o excesso, consoante entendimento dos tribunais pátrios.

13. Isto posto, apesar das argumentações trazidas pelo agravante, em análise perfunctória, não vislumbro a presença da fumaça do bom direito capaz de ensejar
a reforma
da decisão guerreada, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

AGRAVO CONHECIDO E
DESPROVIDO
. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº

8046380-27.2023.8.05.0000
, em que figura como Agravante
EXXA CONSTRUTORA LTDA

e Agravada
ALPE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS - EIRELI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Segunda Câmara Cível, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala das sessões, 2024.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(MR31/15)